Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Processo : 0712096-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 187490656 dos autos originários n. 0702563-87.2024.8.07.0009) que indeferiu a tutela de urgência para autorizar a autora, aqui agravante, a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n. 365.913 até o adimplemento da dívida pelo réu-agravado. Fundamentou o juízo singular: Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186889886 foi levado a registro em 28/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. A agravante relata que a associação habitacional de moradores selecionada em edital de chamamento da CODHAB, contratou-a para construir um empreendimento vertical na QR 414 Conjunto 12-A, Lote 02 – Samambaia/DF, inserido em um programa de habitação social, fomentado pelo Distrito Federal, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela. Aduz que o agravado adquiriu uma das unidades, mas está inadimplente quanto ao pagamento de correção monetária pelo ICC/DF sobre o valor da unidade adquirida. Salienta que “a autorização de utilização do referido índice para correção de parcela ajustável e adequação do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes contratantes, não apenas consta do contrato firmado, como também é amplamente replicada na jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, não pairando dúvidas sobre a legalidade da cobrança incidente a partir de 01/01/2021 até o término da construção, com a expedição do habite-se. Argumenta que não tem como comprovar que não recebeu os valores devidos, por se tratar de fato negativo. Afirma que, embora esteja amparada pela exceção do contrato não cumprido, a ausência de pronunciamento judicial sobre a retenção das chaves causa “instabilidade entre os adquirentes, que certamente iriam buscar no Poder Judiciário, em Ação de Obrigação de Fazer, a pretensão de tal entrega”. Diz que seu real temor, na verdade, “é ser obrigada a entregar as chaves dos imóveis aos adquirentes, sem que tenha ocorrida a quitação dos mesmos, uma vez que, assim, não mais lhe restaria qualquer artifício coercitivo para cobrar dos cooperados/associados”, inclusive porque, cuidando-se de programa de habitação social, disso “decorre a conclusão lógica da insuficiência de recursos dos adquirentes para pagarem quantias vultuosas no decurso do tempo”. Afirma que a conclusão de que a mora não é recente não retira as balizas de adequação do pedido liminar, muito menos a urgência do pleito de retenção das chaves. Declara que “não haveria sentido, ainda em 2021, cobrar os valores judicialmente, rogando pela retenção das chaves do imóvel, uma vez que o empreendimento somente ficaria pronto em MAIO/2024, ou seja, muito no futuro”. Ressalta que, antes da finalização das obras, não cabe falar em obtenção do habite-se. Considera que, diante da proximidade da finalização do empreendimento, justifica-se o pedido de tutela de urgência de “retenção das chaves como ato coercitivo para o pagamento do valor inadimplido”. Cita diversas liminares concedidas em demandas da construtora MBR sobre a mesma controvérsia, envolvendo outros adquirentes do mesmo empreendimento. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante insurge-se do indeferimento da tutela de urgência objetivando a permissão de retenção da entrega das chaves da unidade imobiliária adquirida pelo agravado, até que este efetue o pagamento do débito. Todavia, como consignado na decisão agravada, é necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. Deveras, em exame preliminar, a questão está a merecer maiores esclarecimentos a respeito das reais balizas da negociação do imóvel, especialmente para confirmar a alegada inadimplência do agravado, que, no caso, estaria restrita ao pagamento da correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade. A assertiva de que a inexistência de pagamento constitui fato negativo e, portanto, impossível de comprovação, em nada aproveita a agravante nesta sede de liminar. Com efeito, não se está imputando à agravante a comprovação de que não recebeu o pagamento, mas, diante da necessidade de maiores esclarecimentos, determinando que se aguarde oitiva prévia do agravado para que possa apresentar sua versão dos fatos, em respeito ao contraditório, sem prejuízo de possível instrução processual, se o caso. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, não cabe concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, AGI 0707029-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 28/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. A alegação de inadimplência do agravado, que daria causa à rescisão do negócio e ao dever de desocupar o imóvel, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel, quando ausentes provas que possam demonstrar que houve o esbulho possessório. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980190, AGI 2016.00.2.03487-98, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2016, DJE: 14/12/2016) De todo modo, se a agravante compreende que o adquirente da unidade está em mora quanto ao pagamento dos valores avençados, em tese, é possível invocar a exceção do contrato não cumprido para reter a entrega das chaves. Para isso, não há necessidade de ação judicial prévia. A propósito, já decidiu esta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PROMITENTE COMPRADORA. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DOS VALORES AJUSTADOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 476 DO CC. CONDENAÇÃO DAS RÉS CONSTRUTORA E INCORPORADORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 476 do Código Civil, não pode um dos contratantes exigir do outro o cumprimento de obrigação sem que tenha antes cumprido sua parte. Se as provas produzidas nos autos indicam que a promitente compradora, antes do implemento do prazo para entrega do imóvel, já estava inadimplente com as prestações ajustadas para aquisição do bem, incabível imputar às rés o atraso na entrega da obra, ainda que o Habite-se tenha sido expedido mais de dois meses após o prazo previsto para a entrega da unidade. A existência de previsão contratual de retenção do imóvel até o pagamento do preço ajustado legitima a conduta das rés de somente entregarem as chaves após o pagamento das parcelas atrasadas. 2. Reconhecida a culpa da autora, ora apelante, pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, impõe-se a rejeição dos pedidos iniciais para condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento de multa contratual por inadimplemento contratual e indenização decorrente de lucros cessantes e de danos morais. Inexistência de omissão na sentença recorrida quanto aos pontos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1263190, 07042865720188070008, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 8/7/2020, DJe de 22/7/2020) PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. DÉBITOS DE CONDOMÍNIO E IPTU. PARÂMETROS DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bilaterais, em que definidas obrigações para ambas as partes, como é o caso do contrato de compra e venda, não se pode exigir o implemento da obrigação assumida pela parte contrária, antes de cumprida a sua própria obrigação, nos exatos termos do art. 476 do Código Civil, que disciplina a exceção do contrato não cumprido. Sendo assim, estando os compradores inadimplentes, não podem exigir a entrega das chaves ou a responsabilização da construtora pela demora na conclusão das obras. 2. A hipótese dos autos não admite o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, pois não se trata de demanda cujo valor da causa é irrisório ou inestimável, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados com base no valor atualizado da causa, para o pleito principal improcedente, e sobre o valor da condenação, para o pedido reconvencional procedente. 3. Não havendo elementos que infirmem a condição de hipossuficiência apresentada pelos autores, não há que se falar na revogação do benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso dos autores desprovido. Recurso das rés parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1124020, 20170110039403APC, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 5/9/2018, DJe de 18/9/2018) Nisso, também, a falta do perigo da demora. Ora, mero receio de que a retenção das chaves, sem um pronunciamento judicial favorável, poderia gerar uma “verdadeira instabilidade jurídica”, “tendo em vista que os adquirentes irão demandar pelas chaves das unidades, e a Agravante se verá em uma situação delicada, diante da prévia inadimplência dos compradores”, não justifica o pedido liminar. Necessário lembrar que, mesmo que fosse concedida a liminar para suspender a entrega das chaves, caso, ao final, seja declarada indevida a cobrança, a construtora teria de reparar eventuais danos pelo atraso na entrega do imóvel. Já a alegação de que a agravante não teria outros meios para reaver o valor que lhe é devido não encontra substrato jurídico nas provas anexadas até o momento, tratando-se de mera suposição de insolvência do agravado. Enfim, seja porque, a princípio, a construtora agravante poderá suspender a entrega das chaves, em razão de inadimplência do adquirente da unidade; seja porque a cobrança das parcelas em atraso poderá ser efetivada ao final, se o débito perseguido for reconhecido na ação originária, não resta evidenciado o periculum in mora. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator